Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADES VERIFICADAS. ALIMENTOS PERENES. REsp 1205408/RJ. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. APURADA A MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. CABIMENTO. CONTEXTO PROBATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. De acordo com o art. 1.695 do Código Civil, imperioso ratificar que os alimentos devem ser prestados “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

2. O pensionamento entre ex-consortes é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, a necessidade do pretenso credor deverá restar efetivamente comprovada, principalmente, no tocante aos requisitos pertinentes (artigos 1694 §1o c/c 1.695 do CCB).

3. O término do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges. Contudo, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da efetiva necessidade de quem os pleiteia.

3.1 No caso, conquanto a virago não tenha discriminado todas as despesas e os valores correspondentes às necessidades que certamente possui, mas considerando a patente dependencia econômica que ostentou perante o varão durante o relacionamento por 25 (vinte e cinto) anos; restando pois demonstrado que ele tem o dever de lhe assitir, nada impede que suas demandas sejam proporcionalmente verificadas tanto em face do padrão de vida que eles mantinham durante o relacionamento quanto em ordem às possibilidades do alimentante. Aliás, o próprio apelado reconheceu as necessidades da ex-cônjuge, embora não na proporção vindicada.

4. Sopesadas a modificação da capacidade contributiva do devedor e as necessidades da credora, notadamente, sua idade avançada e a ausência de qualificação profissional, justifica-se a imposição de uma obrigação alimentar devida pelo seus ex-marido.

5. Entretanto, na hipótese, o encargo arbitrado na sentença deve ser reduzido a fim de melhor atender ao binômio necessidade e possibilidade apurado segundo o contexto probatório que se produziu, em especial, levando-se em conta a superveniente situação/condição atual de desempregado do apelante.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.